Tribunal: TJSP
Processo: 2118462-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -MEDIDA JUDICIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Contrato de energia demanda programada - situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato de demanda programada – tendo aplicação a teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Agradava/Autora, consumidora da energia distribuída pela Agravante/Ré – revisão e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -MEDIDA JUDICIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Contrato de energia demanda programada - situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato de demanda programada – tendo aplicação a teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Agradava/Autora, consumidora da energia distribuída pela Agravante/Ré – revisão e suspensão temporária da cláusula de pagar - Agravada/Autora deverá pagar temporariamente a energia consumida e medida, ficando suspenso o pagamento da demanda contratada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118462-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado UNIVERSAL
INDUSTRIAS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 2
Agravo de Instrumento – no 2118462-81.2020.8.26.0000
Agravante/Ré:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL
Agravada/Autora: UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA
MM.a Juíza de Direito: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Comarca de Campinas 7a Vara Cível
Voto no 31926
AGRAVO DE INSTRUMENTO -MEDIDA JUDICIAL DE
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
Contrato de
energia demanda programada - situação de calamidade pública
que afetou a base objetiva do contrato de demanda programada
tendo aplicação a teoria da base objetiva do contrato, com
onerosidade da prestação suportada pela Agradava/Autora,
consumidora da energia distribuída pela Agravante/Ré

revisão e suspensão temporária da cláusula de pagar -
Agravada/Autora deverá pagar temporariamente a energia
consumida e medida, ficando suspenso o pagamento da
demanda contratada RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito
da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas (e-fls. 140/142, dos autos
originários), nos autos da “ação pelo rito ordinário com pedido de antecipação
da tutela de urgência” ajuizada por UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA
contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, que deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora Agravante
suspenda as obrigações contratuais do Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição CUSD no103909/DPCP; procedendo a cobrança da fatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 3
energia elétrica da Agravada com base na leitura do medidor e no consumo
efetivo, e não pela demanda contratada, a partir e incluindo o mês de
abril/2020, até decisão em sentido contrário, sob pena de aplicação de multa
diária em caso de inadimplemento.
Pretende
a
Agravante/Ré
em
sede
recursal, em síntese, a revogação da tutela concedida, objetivando a
atribuição imediata do efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória, assim como da nova
tarifa criada pelo Juízo “a quo” ser insuficiente para remunerar o serviço
público prestado no âmbito do contrato de distribuição. Afirmou que não há
qualquer prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação contratada ou
de dificuldade financeira ou prejuízo contábil da Agravada, que segundo o seu
site é a maior produtora de fios Vortex na América Latina, salientando ser
inerente aos contratos do setor elétrico o pagamento da demanda contratada
independentemente do consumo. Observou que a pandemia atingiu todos os
setores da sociedade e que a manutenção da decisão irá sobrecarregar
apenas um dos contratantes e contribuir para o sucateamento do setor elétrico
no país em meio a uma grave crise sanitária e institucional. Requereu, ao final,
o provimento do recurso.
Presentes os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito suspensivo (e-fls. 395/396).
A
Agravada/Autora
apresentou
contraminuta, pugnando, em preliminar, pela reconsideração da decisão que
atribuiu o efeito suspensivo e, no mais, o não provimento do recurso (e-fls.
402/428 e 438).
É o relatório.
Trata-se de medida judicial de tutela de
urgência antecipada promovida por Consumidora (-empresa consumidora de
energia de alta tensão-) contra Distribuidora (-de energia de alta tensão através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 4
demanda programada-), na qual foi concedida a tutela de urgência para
suspender
temporariamente,
o
pagamento
da
demanda
contratada
autorizando a consumidora pagar à Distribuidora apenas a energia
efetivamente consumida e suspendendo a distribuição de potência.
Transcrevendo
a
parte
da
parte
dispositiva da r. decisão de primeiro grau agravada:
- “(.....) Defiro a antecipação dos efeitos da
tutela e o faço para determinar que a requerida suspenda as obrigações contratuais
do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição-CUSD no 103.909/DPCP, procedendo
a cobrança da fatura de energia elétrica da parte autora com base na leitura do
medidor e no consumo efetivo, e não pela demanda contratada, a partir e incluindo o
mês de abril/2020 até decisão em sentido contrário, sob pena de aplicação de multa
diária em caso de inadimplemento.” (maioria de destaque no voto)
O
contrato
firmado
entre
a
Agravada/Autora (-consumidora ou usuária-) e a Agravante/Ré (- “concessionária
de serviço público de distribuição de energia elétrica, usuária de rede básica, que
opera e mantém os sistemas de distribuição”-) é denominado “Contrato de Uso de
Sistema de Distribuição”- CUSD e visa o uso do sistema de distribuição de
energia elétrica para as empresas de consumo de energia de alta tensão,
como também estabelece as condições para conexão à rede de distribuição
para o fornecimento de energia elétrica.
O consumidor indica à distribuidora qual
a potência necessária para o funcionamento de suas operações, e essa
potência é a energia contratada ou seja a demanda programada, que deverá
ser paga integralmente, sendo ou não utilizada durante o período de
faturamento.
Na hipótese dos autos a Agravada/Autora
necessita do fornecimento de energia de alta tensão para a execução de suas
atividades fim, sendo classificada no grupo tarifário como empresa do Grupo
A. E a Agravante/Ré é prestadora de serviço e distribuidora dessa energia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 5
alta tensão.
Quando as partes firmaram o contrato
CUSD a situação existente no País permitia o equilíbrio econômico entre os
direitos e obrigações avençadas. Assim estabeleceram as partes a quantidade
de energia para que a Agravada/Autora desenvolvesse suas atividades e a
Agravante/Ré efetuaria a distribuição de energia necessária, mediante o
pagamento da demanda programada. Ocorre que a relação contratual foi
abalada pelos efeitos da pandemia causada pelo coronavirus (Covid-19).
A pandemia provocou uma situação de
calamidade pública (-estado de calamidade pública reconhecido pelo Dec.-
Legislativo no 6, de 20.MAR.2020). E em razão de medidas municipais e
estaduais para conter o avanço rápido da moléstia que determinaram a
quarentena, isolamento social, fechamento dos estabelecimentos comerciais,
com exceção das farmácias e estabelecimentos de distribuição de alimentos
considerados estabelecimentos essenciais, como também proibiu o comércio
de rua. Tais medidas levaram ao consumo mínimo (-compra e venda-) em
estabelecimentos não essenciais e alguns estabelecimentos comerciais não
tiveram nem atividade mínima de consumo, também agravaram a alta taxa de
desemprego, influenciando diretamente na situação econômica do país e das
partes e, exigindo a participação de toda sociedade nas medidas de
solidariedade e repartição de prejuízos.
A Agravada/Autora alega a queda da sua
receita e pretende uma redução na forma de pagamento da demanda
contratada, para pagar apenas a energia consumida. A Agravante/Ré discorda
e pretende o pagamento integral da demanda contratada, diante da
Agravada/Autora ter a obrigação de pagar a demanda contratada,
independente do consumo ou não da energia.
O ideal seria que as partes de comum
acordo encontrassem uma solução pacificadora para o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 6
contrato, mas optaram pela resolução judicial.
Ocorre que a pandemia é passageira
assim como também é passageira a grave crise provocada em todos os
segmentos da sociedade. O contrato firmado entre as partes é de prazo longo
e execução continuada, e tem condições de enfrentar a atual crise,
recuperando o equilíbrio na situação econômica que sobreveio. Para tal é
necessário apenas o reajuste provisório das obrigações sem fraturas e, a
teoria que melhor se enquadra é a da “base objetiva do negócio jurídico”,
tornando inútil qualquer discussão sobre fator fortuito ou de força maior e
outras teorias.

“A “base objetiva do negócio jurídico”
decorre de uma ”tensão” ou “polaridade” entre os aspectos voluntaristas do contrato
aspecto subjetivo e o seu meio econômico aspecto institucional - o que relativiza,
nas situações mais dramáticas e aludida vontade, para permitir a adaptação do
contrato à realidade subjacente.
Com relação à polaridade entre o contrato e
o seu meio, ou entre o seu aspecto subjetivo e o institucional, não atua ela de modo
automático, como sucede com a “cláusula rebus sic stantibus”, pois supõe, sempre,
um juízo de valor a respeito da importância das modificações do meio econômico em
que o contrato se situa.” (cf. Clóvis V. do Couto e Silva, artigo “A teoria da base
do negócio jurídico no Direito Brasileiro”, vol. 655, RT, págs. 7/11).
E, segundo o i. Paulo Lôbo “A teoria da
base objetiva do contrato é um passo além para a concretização da função social do
contrato, pois independe da imprevisibilidade e visa a restaurar a relação de
equivalência entre a prestação e a contraprestação existente na data da conclusão do
contrato, destruída em virtude da mudança de circunstâncias. Afetada a relação de
equivalência, o fim do contrato não pode ser alcançado, a não ser impondo o ônus
excessivo e prejudicial ao devedor.”” (em Direito Civil, Contratos, vol. 3, e. 2019,
Saraiva jur, pag., 205)

Focando na função social do contrato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 7
Código Civil no dispositivo 421 determina: “A liberdade de contratar será exercida
em razão e nos limites da função social do contrato.”
A função social do contrato bem explicam
Nery/Nery, “15. Função social. Conteúdo. O contrato estará conformado à sua
função social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade (CF 3o, I)
e da justiça social (CF, art.170 caput), da livre inciativa, for respeitada a dignidade da
pessoa humana (CF, 1o, III), não se ferirem valores ambientais (CDC, 51, XIV).
Haverá desentendimento da função social quando: a) a prestação de uma das partes
for exagerada ou desproporcional extrapolando a álea normal do contrato; b) quando
houver vantagem exagerada para uma das partes; c) quando quebrar-se a base
objetiva ou subjetiva do contrato etc...A boa-fé objetiva, cláusula geral prevista no
CC, art. 422, decorre da função social do contrato, de modo que tudo o que se disser
sobre a boa-fé objetiva poderá ser considerado como integrante, também da cláusula
geral da função social do contrato.” (Código Civil, Comentado, 8a ed., Revista
dos Tribunais, pág. 540).
Voltando ao contrato firmado entre as
partes, quando da formação havia uma equivalência econômica entre a
prestação de serviço e distribuição (distribuição de energia pela Agravada/Ré) e a
contraprestação (pagamento da demanda contratada pela Agravada/Autora), mas
com a pandemia e as medidas governamentais (-alterações externas-), ocorreu
uma modificação no equilíbrio econômico das partes, que é a base estrutural
do contrato, tornando impossível para a Agravada/Autora cumprir sua
obrigação de pagar a potência da forma contratada, em razão da onerosidade
excessiva, que nada tem a ver com a teoria da imprevisão.
Não se desconhece a crise energética
que tomou conta do País, e que o Governo Federal tem tomado medidas
econômicas, para enfrentar a crise energética e amenizar os efeitos da
pandemia e preservar a liquidez das distribuidoras para o enfrentamento da
crise. As medidas adotadas pelo Governo visaram beneficiar os pequenos
consumidores de energia elétrica, os consumidores do Grupo B, e não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 8
incluídas as indústrias do Grupo A, como a Agravada/Autora. A Conta Covid
estabelecida pelo Governo Federal para auxiliar as distribuidoras, também não
incluiu as consumidoras do Grupo A. As empresas do Grupo A só poderão ser
alcançadas pela Conta-Covid através de regulamentação da ANEEL, mas não
se nota presteza na ANEEL, para tal.
Uma vez que as duas partes foram
atingidas pela pandemia e pelas medidas municipais do governo federal, para
impedir o avanço rápido da enfermidade Covid-19. E, a Agravante/Ré foi
beneficiada pelas medidas do Governo Federal; enquanto a Agravada/Autora
não foi beneficiada com nenhuma medida e, teve redução de sua receita,
devido ao reflexo na diminuição drástica das relações de consumo, a
conclusão lógica é da onerosidade excessiva da obrigação de pagar a
demanda contratada.
A pandemia é passageira, assim como é
passageira a grave crise econômica que atinge a sociedade brasileira, o que
autoriza a suspensão temporária do pagamento da demanda programada (-
que permanece integra na maneira contratada-), com continuação da distribuição
de energia pela Agravante/Ré. Na nota fiscal/fatura consta a demanda
programada e a energia consumida, a Agravada/Autora paga a demanda
contratada. Com a suspensão temporária do pagamento da demanda
contratada, a Autora/Agravante pagará mensalmente a energia consumida e
medida e não demanda contratada. Tal suspensão temporária deverá ocorrer
desde o mês de abril de 2020 até trinta dias após o término do isolamento
social, com a abertura geral do comércio, o que permitirá manter a função
social do contrato.
Por essas razões, o recurso de agravo de
instrumento prospera em parte.
Ante o exposto CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para REFORMAR EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2118462-81.2020.8.26.0000 - Voto no 31926 ldD 9
PARTE a r. decisão interlocutória e determinar que a Agravante/Ré
restabeleça a distribuição de energia à Agravada/Autora, que pagará
mensalmente a energia (potência) consumida medida, ficando suspenso o
pagamento da demanda contratada à Autora/Agravante. Tal suspensão
temporária deverá ocorrer desde o mês de abril de 2020 até trinta dias após o
término do isolamento social, com a abertura do comércio, quando o contrato
deverá ser restabelecido na forma contratada. No mais fica mantida a tutela
antecipada concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora